Tribunal: STF
Processo: MS 27558
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo regimental em mandado de segurança. Declaração de utilidade pública para desapropriação de propriedade. Criação da floresta nacional do Iquiri. Imposição de multa.



    1. Writ que impugna a declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, de propriedades do agravante. Alegação de que suas propriedades não se enquadrariam no conceito de utilidade pública dos arts. 5º, k, e 6º do Decreto-Lei nº 3.365/1941.



    2. A criação de uma unidade de conservação, com a declaração de utilidade pública dos respectivos bens, é precedida de procedimento complexo, formado por estudos técnicos, consultas públicas e análise de diversos fatores de interesse público. 



    3. Documentos juntados aos autos que não são suficientes para decidir a questão em favor do agravante, porquanto seria necessária a produção de provas que controvertesse a manifestação técnica das autoridades competentes. Inviável dilação probatória na via eleita.



    4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.